Tribunal: TJMT
Processo: 1010388-30.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010388-30.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hipoteca, Cancelamento de Hipoteca]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), DD INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 31.386.042/0001-36 (AGRAVANTE), FRANCESCO FLORES - CPF: 523.202.001-34 (AGRAVADO), FIORELLA MAZZANTI - CPF: 672.535.208-15 (AGRAVADO), EDUARDO FLORES - CPF: 552.270.668-68 (AGRAVADO), MAXBEL COSMETICOS LTDA - CNPJ: 51.587.061/0001-38 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), THEA RODIN COSMÉTICOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO GERSON SPOLADOR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS HIPOTECAS – CREDORES HIPOTECÁRIOS INTIMADOS DO PRACEAMENTO DO BEM – ARREMATAÇÃO COMO CAUSA DE EXTINÇÃO DA HIPOTECA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “
O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto.
(...)
Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência
(...)
, a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame
” (REsp n. 1.201.108/DF).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DD INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução
” (Proc. nº 0000661-78.1997.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra THEA RODIN COSMÉTICOS – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e seus avalistas FRANCESCO FLORES, FIORELLA MAZZANTI e EDUARDO FLORES, indeferiu pedido de “
baixa de hipoteca
” formulado pela agravante após a arrematação do imóvel matriculado sob o nº 51.693 junto ao SRI da Comarca de Cuiabá/MT, pois, no entender da douta juíza, a providência cabe ao credores hipotecários (Banco do Brasil e Aparecido Gerson Spolador), até porque, “
quando da arrematação, havia conhecimento das anotações
” (cf. Id. nº 55991068 dos autos de origem).

A arrematante/agravante sustenta que, nos termos do art. 1.499, VI, do Código Civil, “
a hipoteca extingue-se
(...)
pela arrematação ou adjudicação
”, e enfatiza que havia “
duas hipotecas registradas
”, sendo a primeira em favor do Banco do Brasil, “
oriunda do contrato objeto da execução
”, e a outra, de segundo grau, em favor de Aparecido Gerson Spolador, relativa a título vencido “
há mais de 25 anos, portanto prescrito
”.

Argumenta que “
o juízo de primeiro grau intimou o credor hipotecário de 2º grau, dando-lhe conhecimento do leilão, contra o qual não se insurgiu, ou mesmo participou
(...)
como arrematante, tendo escoado todos os prazos legais para esse fim
”, daí porque, segundo diz, “
resta seguro o direito do arrematante/agravante, em ver baixada as referidas hipotecas
” (cf. Id. nº 90751480 - pág. 7/9).

Sustenta, por fim, que a jurisprudência pátria já consolidou entendimento segundo o qual “
é do juízo que realizou a venda judicial a competência de promover as baixas das hipotecas que estão averbadas sob a matrícula do imóvel objeto de arrematação, sobretudo quando
(o)
credor hipotecário não é exequente no processo que foi realizada a venda judicial, mas foi intimado do certame, tendo dele conhecimento
” (sic – cf. Id. nº 90751480 - pág. 11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de baixa das hipotecas, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, pois, além da marcante probabilidade do direito alegado, há “
risco ao resultado útil do processo
”, já que a “
demora na resolução do expediente perante o Cartório coloca em risco a credibilidade da venda judicial
”

(sic – cf. Id. nº 90751480 - pág. 15 e 17/18).

A decisão vinculada ao Id. nº 91059453 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, o Banco/exequente e os executados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

94648455).

A tentativa de intimação do credor hipotecário de 2º grau para apresentação de contrarrazões restou frustrada pela via postal (cf. Id. nº 114824951), tendo o arrematante/agravante postulado sua intimação postulado a dispensa da medida, dizendo que “
quando do praceamento o credor hipotecário foi intimado das datas dos leilões e nada invocou
”, ou, então, intimação do credor por edital, já que não se tem “
conhecimento do paradeiro do credor hipotecário
” (cf. Id. nº 132796175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o eg. STJ já consolidou entendimento de que a arrematação extingue as hipotecas recaintes sobre o imóvel se, como no caso, houve intimação válida do credor hipotecário sobre o praceamento do bem.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. (...) IMÓVEL HIPOTECADO. ARREMATAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CÓDIGO CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO REAL NO PREÇO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. (...) 3. O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame. 5. Extinta a hipoteca pela arrematação, eventual saldo remanescente em favor do credor hipotecário poderá ser buscado contra o devedor originário, que responderá pessoalmente pelo restante do débito (art. 1.430 do Código Civil). 6. Sem notícia nos autos de efetiva impugnação da avaliação do bem ou da arrematação em virtude de preço vil, não é possível concluir pela manutenção do gravame simplesmente porque o valor foi insuficiente para quitar a integralidade do crédito hipotecário” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.201.108/DF – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 17/5/2012, DJe de 23/5/2012).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL HIPOTECADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. ART. 1.501 DO CC. INÉRCIA. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. (...) 3. Obiter dictum, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Sendo válida e eficaz a arrematação, com a intimação prévia do credor hipotecário, que, contra esse ato não se insurgiu oportunamente, é de considerar-se extinta a hipoteca nos termos do disposto no art. 849, VII, do Código Civil" (REsp 110.093/MG, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2003, DJ de 07/04/2003). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.385.156/SC – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

No mesmo sentido, “a contrario sensu”:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA PELO CREDOR QUIROGRAFÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. (...) INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL HIPOTECADO SEM INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. DIREITO DE SEQÜELA. PERSISTÊNCIA DO GRAVAME HIPOTECÁRIO QUE PERSEGUE A COISA DADA EM GARANTIA COM QUEM QUER QUE ESTEJA, ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO ASSEGURADA PELA SUJEIÇÃO DO IMÓVEL AO VÍNCULO REAL. (...) 2. Devem ser conjugados o art. 1047, II e o art. 1048, ambos do CPC, porque os embargos de terceiro, na qualidade de credor com garantia real, se destinam a obstar a alienação judicial do objeto da hipoteca, penhor ou anticrese, e se essa alienação está perfeita e acabada com a assinatura do auto de arrematação, o credor com garantia real não pode mais se insurgir contra a imissão de posse do arrematante, porque tem o direito de seqüela, permanecendo a coisa gravada com hipoteca.
A arrematação que extingue a hipoteca é aquela promovida pelo credor hipotecário; bem como na hipótese de sua anuência, ou pela inércia no exercício de prelação, quando intimado da realização da praça ou leilão
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 303.325/SP – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 26/10/2004, DJ de 6/12/2004, p. 283 –
grifei
).

Assim também já decidiu esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado em recurso semelhante:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL COM RESTRIÇÃO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL. EXECUÇÃO MOVIDA POR OUTRO CREDOR. CREDOR HIPOTECÁRIO FOI NOTIFICADO DOS TERMOS DA EXECUÇÃO E NÃO SE OPÔS. EXTINÇÃO DA HIPOTECA POR ARREMATAÇÃO. (...) 4. “Se o credor hipotecário foi notificado dos termos da execução e deixou o processo correr, sem manifestar o seu interesse, opera-se a extinção da hipoteca. não é de se exigir que se trate de arrematação feita na execução do credor hipotecário.” (RE 92.110, Relator(a): Min. DJACI FALCAO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/1980, DJ 21-03-1980)

5. “O objetivo da notificação, de que trata o art. 1.501 do Código Civil, é levar ao conhecimento do credor hipotecário o fato de que o bem gravado foi penhorado e será levado à praça de modo que este possa vir a juízo em defesa de seus direitos, adotando as providências que entender mais convenientes, dependendo do caso concreto. 4. Realizada a intimação do credor hipotecário, nos moldes da legislação de regência (artigos 619 e 698 do Código de Processo Civil), a arrematação extingue a hipoteca, operando-se a sub-rogação do direito real no preço e transferindo-se o bem ao adquirente livre e desembaraçado de tais ônus por força do efeito purgativo do gravame.” (REsp 1201108/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 23/05/2012) 6. Decisão reformada. 7. Recurso provido” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1007066-70.2019.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).

Assim, como ambos os credores hipotecários foram devidamente intimados do praceamento do imóvel e não se insurgiram no momento próprio, cabível o deferimento do pedido de cancelamento das hipotecas recaintes sobre o bem arrematado.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de cancelamento das hipotecas averbadas nos registros R-8 e R 10 da matrícula nº 51.693 perante o SRI da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao imóvel arrematado.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022